Tribunal: TJMT
Processo: 1007118-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007118-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Alienação Judicial, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), TEREZINHA ELIZA ZANONATO BOZETTI - CPF: 465.513.106-30 (EMBARGADO), SIMONE DORILDE BOZETTI ANDRADE - CPF: 603.616.706-72 (EMBARGADO), PAMELA BOZETTI - CPF: 088.117.466-12 (EMBARGADO), EVANDRO BOZETTI - CPF: 583.302.596-68 (EMBARGADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (EMBARGANTE), LENY OLIVIA ARTMANN - CPF: 331.764.180-00 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA POR DO SOL LTDA - ME - CNPJ: 00.198.189/0001-79 (EMBARGANTE), BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CNPJ: 92.816.560/0001-37 (EMBARGANTE), RICARDO ROLIM DE MOURA - CPF: 526.680.889-68 (EMBARGANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (ADVOGADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), CARLOS MACIEL ALVES ZIMMERMANN - CPF: 916.024.089-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RICARDO ROLIM DE MOURA NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BRDE PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. INEFICÁCIA PARCIAL PERANTE CREDOR HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. HIPOTECA VOLUNTÁRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE PARCIALMENTE SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RICARDO ROLIM DE MOURA e pelo BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por TEREZINHA ELISA ZANONATO BOZETTI, SIMONE DORILDE BOZETTI, PÂMELA BOZETTI e EVANDRO BOZETTI, para reconhecer a ineficácia da arrematação judicial realizada no processo trabalhista em relação ao crédito hipotecário dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissões, obscuridades ou contradições no acórdão quanto à distribuição do ônus da prova, à eficácia da arrematação judicial e à natureza do crédito garantido; (ii) esclarecer os efeitos da ineficácia reconhecida sobre terceiros de boa-fé e sobre a alienação fiduciária posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de explicitação sobre a aplicação do art. 373, I, do CPC não configura omissão, pois o acórdão foi claro ao reconhecer a impossibilidade de exigência de prova negativa da ausência de notificação por parte do credor hipotecário.

O reconhecimento da ineficácia da arrematação judicial perante o credor hipotecário não exige ação autônoma, tampouco ofende o disposto no art. 903 do CPC, por tratar-se de ineficácia parcial e subjetiva, e não de nulidade absoluta da hasta pública.

A prioridade do crédito trabalhista não afasta a exigência legal de intimação do credor hipotecário, cujo descumprimento implica a ineficácia do ato perante este, conforme interpretação legal e jurisprudencial dominante.

O acórdão não analisou matéria referente à nulidade por ausência de capacidade postulatória do arrematante, por não ter sido objeto da decisão agravada, vedando-se sua apreciação sob pena de supressão de instância.

A suposta obscuridade quanto à proteção dos adquirentes de boa-fé foi parcialmente sanada com a explicitação de que a ineficácia declarada se limita à relação com o credor hipotecário, sem invalidar o negócio judicial originário.

Foi prestado esclarecimento de que a hipoteca discutida decorre de título voluntário (escritura pública de confissão de dívida), corrigindo-se erro material anteriormente constante do acórdão, sem modificação no resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de RICARDO ROLIM DE MOURA desprovidos. Embargos de declaração do BRDE parcialmente providos, apenas para prestar esclarecimentos e corrigir erro material, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do credor hipotecário para a hasta pública enseja a ineficácia da arrematação judicial exclusivamente em relação a esse credor, independentemente da natureza ou preferência do crédito.

A ineficácia parcial declarada não invalida a arrematação, restringindo-se aos efeitos perante o titular da garantia real não intimado.

A atribuição do ônus da prova deve observar a impossibilidade de produção de prova negativa, autorizando a distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

Hipoteca originada de escritura pública de confissão de dívida configura garantia real voluntária, não se confundindo com hipoteca judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 903, caput e § 4º, 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RED 1007118-56.2025.8.11.0000

RICARDO ROLIM DE MOURA
e BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL x TEREZINHA ELISA ZANONATO BOZETTI, SIMONE DORILDE BOZETTI, PÂMELA BOZETTI e EVANDRO BOZETTI

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO ROLIM DE MOURA (ID 287508398) e pelo BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE (ID 287629351) contra o acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado (ID 285534857), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados para "
reconhecer a ineficácia da arrematação judicial realizada no processo da 55ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro em relação ao crédito hipotecário dos agravantes
".

RICARDO ROLIM DE MOURA, em seus embargos, aponta três supostas omissões no acórdão: (i) quanto à aplicação do art. 373, I, do CPC, alegando que não teria sido explicada a razão pela qual a produção de prova da falta de intimação seria impossível aos recorrentes/embargados; (ii) quanto ao art. 903, caput e §4º, do CPC, sustentando que o acórdão silenciou sobre a norma que considera a arrematação perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto, bem como sobre a necessidade de ação autônoma para sua invalidação; e (iii) quanto à preferência absoluta do crédito trabalhista sobre a hipoteca.

Por sua vez, o BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE alega em seus embargos: (i) obscuridade e contradição quanto à proteção dos adquirentes de boa-fé, sem delimitação objetiva da extensão da ineficácia declarada; (ii) omissão quanto ao pacto de alienação fiduciária celebrado pelo BRDE e registrado na matrícula do imóvel; (iii) obscuridade quanto ao efeito prático da ineficácia declarada; (iv) omissão quanto à nulidade da arrematação por ausência de capacidade postulatória do arrematante no processo originário; (v) omissão quanto ao ônus da prova e à sua inversão; e (vi) obscuridade ou erro material quanto à natureza da garantia constituída, apontando que o acórdão menciona "hipoteca judicial" quando, na verdade, seria hipoteca voluntária.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 288995873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado.

Como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à reapreciação dos fundamentos que levaram à conclusão adotada pelo julgador. Analisarei, portanto, os embargos à luz dessas premissas.

1. DOS EMBARGOS OPOSTOS POR RICARDO ROLIM DE MOURA

O primeiro embargante sustenta a existência de três omissões no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação do art. 373, I, do CPC, não assiste razão ao embargante. O acórdão foi explícito ao abordar a questão da distribuição do ônus probatório, quando consignou que "
não se pode exigir da parte agravante o ônus de produzir prova negativa, ou seja, demonstrar a inexistência de notificação, o que se revela tarefa materialmente impossível e juridicamente descabida
".

A fundamentação adotada está alinhada com a jurisprudência consolidada que reconhece a dificuldade na produção de prova negativa e a necessidade de atribuição dinâmica do ônus probatório em tais situações. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim mero inconformismo do embargante com o entendimento externado no acórdão.

No que concerne à suposta omissão quanto ao art. 903, caput e §4º, do CPC, observo que o acórdão, ao reconhecer a ineficácia da arrematação apenas em relação ao credor hipotecário, não invalidou o ato em sua totalidade, o que torna desnecessária a discussão sobre a necessidade de ação autônoma para invalidação da hasta pública. O dispositivo legal mencionado pelo embargante refere-se à invalidação total da arrematação, enquanto o acórdão limitou-se a decretar sua ineficácia parcial e subjetiva, com base em fundamentos específicos ligados à ausência de intimação do credor hipotecário.

Importante ressaltar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como é o caso dos autos.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a preferência do crédito trabalhista, verifica-se que a análise concentrou-se no aspecto processual da ausência de intimação do credor hipotecário, que, independentemente da natureza e preferência dos créditos em discussão, é requisito legal cuja inobservância torna ineficaz a arrematação perante aquele que não foi cientificado, conforme expressa disposição legal.

Portanto, rejeito os embargos declaratórios opostos por RICARDO ROLIM DE MOURA.

2. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE

O segundo embargante aponta uma série de vícios que mereceriam esclarecimentos ou correções. Analisarei cada um deles.

Quanto à alegada obscuridade e contradição na proteção dos adquirentes de boa-fé, assiste parcial razão ao embargante. Para melhor compreensão da decisão e de seus efeitos, esclareço que a ineficácia reconhecida pelo acórdão refere-se exclusivamente à relação entre a arrematação ocorrida no processo trabalhista e o crédito hipotecário dos embargados, não invalidando o negócio jurídico entre o arrematante (Ricardo Rolim de Moura) e o alienante judicial, nem os negócios posteriores realizados com terceiros de boa-fé.

No tocante à omissão quanto ao pacto de alienação fiduciária celebrado pelo BRDE, deve-se esclarecer que o reconhecimento da ineficácia da arrematação em relação ao credor hipotecário não implica, automaticamente, a invalidação da alienação fiduciária posteriormente constituída. Contudo, os efeitos concretos dessa ineficácia sobre os negócios jurídicos subsequentes deverão ser analisados no curso da demanda original, observados o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível, em sede de agravo de instrumento, esgotar todas as consequências práticas da decisão.

Sobre a obscuridade quanto ao efeito prático da ineficácia declarada, esclarece-se que o reconhecimento da ineficácia da arrematação em relação ao credor hipotecário significa que, perante este, a garantia hipotecária continua válida e eficaz, podendo ser exercida nos termos da lei. Porém, os desdobramentos específicos dessa ineficácia e seu impacto sobre as relações jurídicas subsequentes deverão ser definidos no curso do processo principal, mediante provocação das partes interessadas e sob o crivo do contraditório.

No que tange à alegada omissão quanto à nulidade da arrematação por ausência de capacidade postulatória, observa-se que tal questão não foi objeto de análise pelo juízo de origem na decisão agravada, constituindo matéria nova que extrapola os limites cognitivos do recurso. Ademais, trata-se de vício sanável que, caso existente, deverá ser suscitado e apreciado primeiramente na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

Quanto à omissão relativa ao ônus da prova, como já mencionado na análise dos embargos anteriores, o acórdão fundamentou adequadamente a atribuição do ônus probatório, reconhecendo a dificuldade da prova negativa e aplicando os princípios de distribuição dinâmica do ônus da prova.

Por fim, no que diz respeito à obscuridade ou erro material quanto à natureza da garantia, assiste razão ao embargante. Trata-se, de fato, de hipoteca originada de escritura pública de confissão de dívida com garantia real, e não de hipoteca judicial como constou em determinado trecho do acórdão. O esclarecimento desse ponto, contudo, não altera o resultado do julgamento, mantendo-se íntegra a conclusão pela ineficácia da arrematação em relação ao credor hipotecário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração de RICARDO ROLIM DE MOURA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos pelo BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE, tão somente para prestar os esclarecimentos acima e corrigir a imprecisão terminológica quanto à natureza da garantia hipotecária, sem atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025